Tribunal: TJMT
Processo: 1051112-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1051112-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANDREIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 023.546.641-76 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPLEXIDADE – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, INCISO I, §3o CPC.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL – INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO MORAL INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Havendo a juntada de contrato assinado e cópia do documento pessoal da parte Autora, aliado ao fato de que assinatura lançada no contrato guarda verossimilhança com a contida no documento pessoal e nas procurações juntadas a exordial, entendo ser inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restando comprovada a relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em indenização por danos morais, sendo a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051112-73.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andreia Francisca da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 485 do CPC,
DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem apreciação do mérito.
Em razão disso, determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura”.

In casu
, houve a juntada de Ficha de Abertura de conta, Cédula de Crédito Bancário, Confirmação de Liberação de Crédito Negociado, cópia do documento pessoal da parte Autora, além de extratos bancários.

Restando evidenciado que a assinatura lançada nos contratos guarda verossimilhança com o contido no documento pessoal da Autora e das procurações colacionadas a exordial se faz desnecessária a perícia grafotécnica, posto que as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser anulada para apreciar o mérito da questão posto a análise.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, assim passo a julgar a lide.

A Recorrente teve o seu nome inserido no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, pela instituição financeira recorrida, nos valores de R$193,28 – 15/09/2020 e R$90,94 – 02/10/2020, desconhecendo a origem destes.

Em contrapartida, a instituição Reclamada colacionou Ficha de Abertura de conta, Cédula de Crédito Bancário, Confirmação de Liberação de Crédito Negociado, cópia do documento pessoal da parte Autora, além de extratos bancários.

Cumpre ressaltar que as assinaturas lançadas nos contratos guardam verossimilhança com a contida no documento pessoal e nas procurações anexas a exordial.

Por tais motivos, entendo que a empresa Recorrida demonstrou suficientemente a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação questionada, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Logo, a
meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre a Reclamante e a empresa Ré.

Ante ao exposto
e por tudo mais que dos autos consta
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022